Tribunal: TJDFT
Processo: 0720445-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720445-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY LIMA DE ANDRADE AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WESLEY LIMA DE ANDRADE em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em ação de execução 0713484-37.2021.8.07.0001 ajuizada por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, decisão nos seguintes termos: “Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL POR ANALOGIA. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO. ESCALONAMENTO. ART. 4o LINDB. ART. 85, §§3o e 4o, CPC. PENHORA DE 5% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS QUE ULTRAPASSAREM O PATAMAR DE CINCO SALÁRIOS- MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. 2. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. 5. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. 6. Considerando que, no caso concreto, a agravante executada aufere renda mensal líquida em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor superior a 5 salários-mínimos, a penhora no salário deste deve se dar no patamar de 5% (cinco por cento) do rendimento mensal líquido que ultrapassar os 5 (cinco) salários-mínimos. 7. Esclareça-se que o rendimento mensal líquido dever ser entendido como a diferença entre o rendimento bruto (minuendo) e os descontos oficiais de previdência e imposto de renda (subtraendo) e a base de cálculo é o valor do rendimento líquido mensal que sobejar os 5 (cinco) salários-mínimos. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) No caso, a dívida tem origem em cédula de crédito bancário. A parte executada usufruiu do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do(s) executado(s) WESLEY LIMA DE ANDRADE - CPF/CNPJ: 013.***-93, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito, a ser atualizado pelo exequente no prazo abaixo. O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido do executado, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. ( )” (ID 233440215 na origem, com grifos). Nas razões recursais (ID 72110309), WESLEY LIMA DE ANDRADE, ora agravante, inicialmente requer “a concessão do benefício da justiça gratuita, em todos os seus termos, a fim que sejam isentos de quaisquer ônus decorrentes do presente feito”. No mérito, afirma que: “A decisão recorrida determinou o desconto em folha de pagamento no percentual de 10% (dez por cento) sobre o rendimento líquido do Agravante, a fim de se majorar desconto de 20% (vinte por cento) já efetuado. Ocorre que, não houve qualquer evolução relevante na vida financeira do Agravante, para que se seja determinada tal majoração. Pelo contrário, o Agravante encontra-se com sua renda completamente comprometida, de forma que, a majoração da penhora em folha de pagamento irá afetar diretamente o sustento do Agravante e de sua família. A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau não considerou a atual situação do Agravante, que arca com o pagamento de plano de saúde, conta de energia, água, alimentação e transporte. O Agravante possui ainda custos fixos com curso de Doutorado na cidade de Uberlândia - MG, arcando com transporte e hospedagem que totalizam mais de R$ 1,500,00 (mil e quinhentos reais), conforme comprovação em anexo. Importante ressaltar que o Doutorado é de extrema importância, vez que, é capacitação para o trabalho. Além disso, ajuda financeiramente seu pai, e ainda, necessita de cuidados especiais com sua saúde mental, vez que, é depressivo, conforme se comprova através de receitas médicas em anexo.” – ID 72110309, p. 5. Alega que “A aplicação de desconto de 30% (trinta por cento), determinada pelo d. Juízo” representa “medida desarrazoada e desproporcional frente à realidade financeira do agravante” (ID 72110309, p. 7). Requer ao final: “( ) A) A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso; B) O conhecimento e o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja restabelecido o desconto anteriormente fixado em 20% (vinte por cento) sobre o rendimento líquido do Agravante, ou outro percentual razoável e proporcional à sua capacidade financeira, respeitado o mínimo existencial, nos termos da jurisprudência colacionada. ( )” – ID 36311510, pp. 8-9. Sem preparo (gratuidade de justiça requerida no bojo do recurso). Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada ou juntar o comprovante de recolhimento do preparo, a parte informou que o sistema de custas estava instável, e requereu a concessão de prazo para regularização (ID 72546414), pedido deferido na decisão de ID 72591816. Comprovante de pagamento de custas juntado no ID 72643954. É o relatório. Decido. Recolhido o preparo nesta sede (ID 72643954), imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Superada a questão da gratuidade, passo a analisar os demais requisitos para conhecimento do recurso. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, o recorrente WESLEY LIMA DE ANDRADE busca a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual determinada a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do salário bruto do executado após os descontos compulsórios. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano evidenciados. Pela decisão ora recorrida, deferido pedido formulado por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para penhora de percentual do salário do devedor no percentual de 10% (dez por cento). No entanto, já havia sido autorizada a penhora de 20% (vinte por cento) do salário do devedor/agravante em 15/3/2023 (ID 151204113 na origem), descontos que se dão diretamente em folha de pagamento, razão por que o deferimento do pedido do exequente (penhora de 10%) acabou por significar majoração do percentual autorizado anteriormente (20%) para 30% do salário do agravante, não tendo sido expostas eventuais razões autorizadoras da conclusão de alteração das condições financeiras do devedor. Risco de dano evidenciado, uma vez que já expedido ofício ao órgão pagador do executado/agravante com autorização de nova penhora. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do mérito do recurso. Comunique-se com urgência, requisitando-se as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora